Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS – ABSOLVIÇÃO DAS REQUERENTES DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PENDÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL – INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO.

1) A restituição de coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, condiciona-se à inexistência de dúvida quanto à sua real propriedade.

2) Havendo fundados indícios de relação dos bens com infrações legais, bem como pendência em relação ao inquérito policial instaurado para a investigação de suposto crime de lavagem de dinheiro, deve ser mantido o bloqueio sobre os bens.

3) Negado provimento ao apelo.